Tribunal: TJMT
Processo: 1010120-39.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
ÓRGÃO ESPECIAL
MANDADO DE SEGURANÇA PJe N. 1010120-39.2022.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 1710 – CAPITAL
IMPETRANTE:
FLÁVIA MARIA JOSETTI DE MORAES MOURA
IMPETRADA:
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA/MT
Vistos, etc.
No presente mandado de segurança repressivo, Flávia Maria Josetti de Moraes Moura, representada pela Dra. Anne Karoline Dorileo de Oliveira, OAB/MT 15.153, em causa própria, inclusive em sede liminar, pede o reconhecimento de ofensa a direito líquido e certo, apontando como autoridade impetrada a Preidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, que, “[...] mesmo diante da existência de cargos vagos, bem como de preterição na nomeação, conforme será demonstrado, deixou de determinar a nomeação da impetrante, classificada na 4a colocação para o cargo de Analista Judiciário, especialidade Direito, no concurso público para PROVIMENTO DE CARGOS DE PRIMEIRA E SEGUNDA INSTÂNCIAS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - EDITAL N.o 22/2015/GSCP, cuja validade se expira em 29/05/2022” [id. 129488277, p. 2, fl. 4-pdf].
Alega a impetrante que foi classificada em 4o lugar para o cargo de Analista Judiciário, especialidade Direito, no qual foram previstas duas vagas, sendo que a terceira colocada apresentou desistência, sendo a impetrante, portanto, a próxima candidata classificada, uma vez que os dois aprovados, bem como, dois cotistas, já obtiveram suas respectivas nomeações.
Assere ainda que no dia 25 de maio de 2022 foi proferida decisão nos autos de CIA 0050633-03.2021.8.11.0000, anexada ao processo administrativo 0150601-79.2016.8.11.0000, que autorizou a nomeação de oito candidatos classificados do certame em voga, sem especificar qual especialidade, ofendendo direito líquido e certo da impetrante, “[...] tendo em vista a proximidade do encerramento da validade do certame, levando em conta que a própria administração reconhece a existência de 20 vagas, considerando que a referida autorização de nomeação contempla apenas 08 candidatos aprovados na especialidade Ciências Contábeis, de modo que ainda restam 12 vagas em aberto e, notadamente, em razão da preterição na sequência de nomeação” [id. 129488277, pp. 5-6, fls. 7-8-pdf].
Prossegue enfatizando não ser crível que o Tribunal de Justiça não necessite de analistas na especialidade Direito para compor o quadro de servidores efetivos, os quais são indispensáveis tanto na esfera administrativa quanto na atividade-fim, máxime diante da quantidade exígua de candidatos até aqui nomeados, quatro no total.
Com efeito, salienta que, comprovada a existência de vagas para analistas judiciários, ficou demonstrada a preterição da candidata, eis porque pede a concessão liminar da ordem para efeito de determinar a nomeação da impetrante no cargo almejado, ao qual restou classificada na quarta posição, após a desistência da candidata anterior, no referido certame cujo prazo de validade expirará no próximo dia 29/5/2022.
Instruiu o mandamus com as peças identificadas nos ids. 129488279 a 129488289.
A distribuição foi realizada na modalidade sorteio [id. 129484195].
A certidão no id. 129497697 salienta a ausência de feitos anteriores capazes e gerar prevenção de julgador.
A certidão no id. 129497699 anotou que o processo e julgamento de mandado de segurança independe do prévio recolhimento de custas iniciais.
É o relatório. DECIDO.
A impetração reúne condições mínimas de admissibilidade.
A impetrante participou do concurso público para provimento de cargos de primeira e segunda instâncias do Poder Judiciário de Mato Grosso, inaugurado a partir da publicação do Edital n. 22/2015/GSCP, classificando-se em 4o lugar em ampla concorrência para o cargo de analista judiciário – especialidade Direito, que ofertou apenas dois cargos, sendo até o presente momento, já foram nomeados os candidatos aprovados até a 2o colocação, sendo nomeados, ainda, dois outros candidatos cotistas.
A concessão de liminar em mandado de segurança demanda, a presença de fundamento relevante e a ineficácia da medida, acaso indeferida [Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009, artigo 7o, III].
Registra-se que a impetrante, apesar de classificada, não foi inserida no rol de candidatos aprovados no certame, isto é, dentro número de vagas existente e colocada no certame, de modo que não adquiriu direito subjetivo à nomeação.
A Administração Pública não está obrigada a efetuar a nomeação do classificado no cargo ou emprego público, pois o respectivo provimento deste se dará de acordo com critérios de conveniência e oportunidade, observada, contudo, a ordem de classificação dos candidatos, bem como o prazo de validade do concurso.
A propósito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311, em sede de repercussão geral – Tema 784 –, desenvolveu-se no sentido de que a mera expectativa de direito somente se convola em direito líquido e certo quando houver a preterição arbitrária e imotivada da Administração.
“Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.
[...] A ausência de nomeação do candidato nessas circunstâncias configura preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, conforme assentado no julgamento da questão de ordem do RE 837.311 (Tema 784)” [STF, RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016].
Logo, as hipóteses de surgimento do direito à nomeação ocorrem: i) quando a aprovação houver ocorrido dentro do número de vagas oferecido pelo Edital; ii) quando houver preterição por ausência de observância da ordem de classificação ou; iii) quando efetivamente forem oferecidas novas vagas ou aberto novo concurso no prazo de validade do certame e, nesta hipótese, verificar se houve a preterição de candidatos aprovados de forma arbitrária e imotivada.
No mesmo sentido, o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA. CONVOCAÇÃO PARA EXAMES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, secundando orientação do STF oriunda de julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral, consolidou o entendimento de que o candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração.
2. A convocação do candidato para a realização de exames pré-admissionais não implica sua preterição de modo a ensejar direito subjetivo à nomeação. Precedentes.
3. Hipótese em que o candidato foi aprovado fora do número de vagas previstas no edital de concurso público para determinado cargo, não havendo a configuração de nenhuma situação de preterição a ensejar o direito à nomeação.
4. Agravo regimental desprovido” (AgRg no RMS 44.647/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 15/02/2019].
Dentro dessa esteira, se dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação do candidato classificado, exceto se surgir vaga para o cargo de acordo com o edital e ocorrer a preterição arbitrária e imotivada, isto é, se a Administração beneficiar candidato fora da ordem na lista de classificação, o que envolve, inclusive, aspectos orçamentários previamente aprovados pela lei orçamentária anual.
Conforme recentemente assinalou o eminente Des. Rui Ramos Ribeiro, no MS 1006856-14.20228.11.0000, verbis:
“A Atual Gestão 2019/2020 está alinhada com a política do Conselho Nacional de Justiça para priorizar a força de trabalho no 1o Grau.
A propósito, tal política faz parte do sistema de “Priorização do Primeiro Grau”, que é composto pelas Resoluções ns. 76/2009, 194/2014, 195/2014 e 219/2016, criado pelo Conselho Nacional de Justiça em vista do resultado global do judiciário brasileiro, que advém, especialmente, do comportamento do 1o Grau de Jurisdição, pois, nesse âmbito, a dificuldade de funcionamento das varas e cartórios decorre do volume excessivo de processos e do déficit de recursos materiais e humanos.
A queixa “número 1” das comarcas do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso é o déficit de mão de obra, porém, outros Tribunais do País também sofrem com a falta de servidores. Hoje, a falta de pessoal é tida como um dos principais problemas da justiça brasileira.
Com o intuito de atacar a patente criticidade de mão de obra no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso, a Alta Administração promoveu diagnóstico minucioso das comarcas consideradas críticas, cuja parametrização baseou-se na comarca com taxa de lotação inferior a 50% do quantitativo estabelecido em lei, considerando as movimentações internas concedidas, o quantitativo de número de processos novos, bem como a disponibilidade orçamentária e financeira.
Ocorre que, referido diagnóstico, também acusou que, em cada nomeação em prol do 2o Grau de Jurisdição, aplicada às equações da Resolução 2019/2016-CNJ, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso deveria nomear 10 (dez) servidores em prol do 1o Grau de Jurisdição.
Quanto ao apontamento no sentido de que há vagas decorrentes de pedidos de exonerações e aposentadorias do cargo de Analista Judiciário: na Ata de Reunião n. 12/2019-DGTJ, ficou consignado que a reposição das vagas atinentes à aposentadoria, exoneração e desistências ocorreria apenas para as comarcas críticas cujo quadro de Analista e Técnico Judiciário seja inferior a 50% do quantitativo estabelecido na lei, não abrangendo o segundo grau de jurisdição”.
Sob esse contexto, o desiderato de nomear mais servidores para o 2o Grau de Jurisdição, não está alinhado com a política do Conselho Nacional de Justiça de priorizar a força de trabalho no 1o Grau.
Por último, enfoco, a classificação no Concurso Público não gera direito à nomeação, reservando-se ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso o direito de nomear os candidatos aprovados na medida das suas necessidades e da disponibilidade orçamentária existente.
No caso, inclusive, não observo o perigo da demora, tampouco irreversibilidade da medida, pois a Administração Pública pode rever seus atos a qualquer momento.
Portanto, quanto à relevância, registro que, nesta quadra de cognição incompleta, a ilegalidade do ato impugnado não se mostra evidente a autorizar o deferimento de liminar.
Nessa esteira, não vejo como conferir o caráter emergencial da medida reclamada, eis porque, por ora, indefiro a liminar alvitrada.
Notifique-se a autoridade impetrada do conteúdo da petição inicial, para, no prazo de 10 (dez dias), prestar informações, conforme art. 7o, inciso I, da Lei 12.016/2009.
Em seguida, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de maio de 2022.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator